Tribunal: TJDFT
Processo: 0728772-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728772-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BSB SPE S/A AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Arena BSB SPE S.A. contra a decisão (saneadora) de indeferimento do pedido de chamamento ao processo nos autos 0752103-65.2023.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília/DF). Recebido o recurso, a antecipação da tutela recursal foi indeferida em decisão proferida por esta Relatoria (id 61563088). Contra a referida decisão foi interposto agravo interno (id 62044213). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida, em 13 de setembro de 2024, sentença de procedência do pedido nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a parte requerida ao pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução pública das obras executadas no evento denominado “HISTÓRIAS BRASÍLIA”, realizado no dia 17.09.2022, com exclusão da multa, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela TR, desde a data que deveria ter sido pago, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data desde o respectivo vencimento. Destaco que o valor devido será apurado em liquidação de sentença, nos termos do regulamento de arrecadação. Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte requerida com as custas processuais e com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se o Desembargador Relator do AGI 0728772-23.2024.8.07.0000, da presente decisão. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Nesse toar, o julgamento proferido no processo principal esvazia o objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25.5.2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator